Tribunal: TJDFT
Processo: 0747812-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RECONHECIMENTO DO DIREITO A HORAS-EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. MÚSICOS DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL. PLANILHA ACOSTADA AOS AUTOS COM A JORNADA DE TRABALHO RESPECTIVA E COMPENSAÇÃO. CONCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez que atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento.
2. A liquidação de sentença tem por objeto o acórdão proferido pela 5a Turma Cível, que reconheceu o direito dos músicos da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional ao recebimento de adicional noturno a partir de 13/12/2006, bem como dos valores devidos a título de horas extras do que exceder o quantitativo de 40h semanais, a partir da mesma data, acrescidos de juros de mora a partir da citação.
3. Transitado em julgado o título, não cabe mais discutir se há direito ou não ao recebimento de referidas verbas. Ademais, a planilha juntada pelo próprio agravante demonstra a jornada laboral semanal de 40h, mesmo considerando o período de folga às quartas-feiras, a realização de concertos às terças-feiras à noite (19h30 às 23h30) e aos sábados e domingos à tarde, a evidenciar o acerto do título judicial liquidando ao reconhecer o direito ao adicional noturno e às horas-extras.
4. A seu turno, os autores/agravados juntaram aos autos da liquidação de sentença suas respectivas folhas de ponto/frequência, em que se encontram registradas as respectivas jornadas de trabalho e fichas financeiras, com a demonstração das ocorrências de horas extras, as quais não foram objeto de impugnação específica do Distrito Federal, tampouco os cálculos apresentados nos autos.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.